Tribunal: STF
Processo: ARE 1271741
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDAMENTAÇÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de fornecimento de medicamentos. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal. Discorre sobre a necessidade de prova pericial de alta complexidade.
    2. As razões do recurso não se coadunam com o contido nos dispositivos constitucionais indicados, inviabilizando a análise da respectiva violação, porquanto limitam-se a versar sobre produção probatória. Mostra-se pertinente o teor do verbete nº 284 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4.Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator